Tribunal: TJMT
Processo: 1002364-86.2023.8.11.0050
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002364-86.2023.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANILO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 125.228.684-89 (APELANTE), JAMYLE ALBENIZIA DOS SANTOS ACIOLI - CPF: 115.177.084-19 (APELANTE), MARLON BESTER GONZALES - CPF: 006.062.491-41 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DA GUIA DAS NEVES CONCEICAO - CPF: 862.708.691-53 (ASSISTENTE), EDUARDO FERREIRA DE LIMA - CPF: 072.036.051-08 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado. Motivo torpe, perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima. Pena-base. Culpabilidade. Fundamentação parcialmente idônea. Compensação da atenuante da confissão com uma das agravantes. Adoção
per relationem
do parecer ministerial. Recurso provido parcialmente.

I.
Caso em Exame

Apelação criminal interposta contra decisão do Tribunal do Júri que condenou o apelante por homicídio qualificado [motivo torpe, emprego de meio cruel e de recurso que dificultou a defesa da vítima] a 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, visando a redução da pena.

II.
Questão em Discussão

Há duas questões: 1) falta de fundamentação idônea para elevar a pena-base; 3) compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e uma das agravantes reconhecidas.

III.
Razões de Decidir

Parte da fundamentação utilizada para valorar negativamente a culpabilidade do apelante, de que segurou a vítima para possibilitar sua execução, foi considerada tanto para agravar a pena-base como para a caracterização da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima [sopesada na segunda fase], a induzir
bis in idem
.

O ato do apelante de ter ignorado a tentativa de sua convivente para que não se envolvesse na execução do homicídio, expressa maior reprovabilidade da conduta, motivação idônea para negativar a culpabilidade, amparada em elemento concreto extraído do modo de execução do crime.

“Tratando-se de circunstâncias igualmente preponderantes, deve haver a compensação integral entre a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima e a atenuante da confissão espontânea, mantendo-se a agravante do motivo torpe”
(Parecer ministerial).

IV.
Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para readequar a pena do apelante para 14 (quatorze) anos de reclusão.

Tese de julgamento:

A utilização de elementos que foram considerados para qualificar o crime não podem fundamentar a valoração negativa da culpabilidade, sob pena de
bis in idem
.

Deve compensar integralmente a atenuante da confissão espontânea e a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, por serem igualmente preponderantes.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, II, ‘a’ e ‘c’, 65, III, ‘d’, 67, e 121, § 2o, I, III e IV; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 2113431/TO, Relator Min. Jesuíno Rissato, Des. convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 18.6.2024; STJ, HC 441.341/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22.5.2018; STJ, REsp 1582728/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 19.4.2016; STJ, AgRg no AREsp 1144831/MG, Relator: Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24.4.2018; TJMT, AP 1029714-30.2022.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 29.5.2024; TJDFT, RESE no 20120510091147, Relator: Des. João Batista Teixeira, j. 26.11.2013.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1002364-86.2023.8.11.0050 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CAMPO NOVO DO PARECIS

APELANTE(S): DANILO PEREIRA DOS SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por

DANILO PEREIRA DOS SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJe no 1002364-86.2023.8.11.0050), que o condenou por homicídio qualificado [motivo torpe,
perigo comum e
emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] a 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2o, I, III e IV, do CP - (ID 248688193).

O apelante sustenta que: 1)

inexiste fundamentação idônea para elevar a pena-base; 2) deveria ser
“compensada integralmente”
a atenuante da confissão espontânea com uma das agravantes reconhecidas.

Pede o provimento para que seja reduzida a pena e prequestiona o
“inciso IX do art. 93 da CF; inciso LIV do art. 5° da CF;

inciso XLVI do art. 5o e art. 59 do CP”
(ID 248688196).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE

CAMPO NOVO DO PARECIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 248688199).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial,
“a fim de que seja realizada a compensação integral entre a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima e a atenuante da confissão espontânea”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 254825665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 29 de julho de 2023, por volta das 03 horas, em frente ao estabelecimento comercial denominado BAR UTI DA CERVEJA, situado na Avenida Minas Gerais, n° 1771-NW, Bairro Jardim das Palmeiras, Campo Novo do Parecis, DANILO PEREIRA DOS SANTOS e outras duas pessoas ainda não identificadas mataram EDUARDO FERREIRA DE LIMA, mediante disparos de arma de fogo. [...]

O crime foi praticado por motivo torpe, decorrente do acerto de contas entre membros de facção criminosa.

O crime foi praticado de modo que resultou perigo comum, dado que os envolvidos efetuaram diversos disparos de arma de fogo em locais que havia grande aglomeração de pessoas.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que Eduardo Ferreira de Lima foi pego de surpresa por 03 pessoas enquanto estava na companhia de amigos na praça pública, perseguido, derrubado e segurado por um dos algozes, viabilizando o disparo fatal. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia DANILO PEREIRA DOS SANTOS como incurso nas sanções do 121, § 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal [...]”
(Felipe Augusto Ribeiro de Oliveira, promotor de Justiça - ID 2212612676)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“QUESITOS - DANILO PEREIRA DOS SANTOS

1°) No dia 29 de julho de 2023, por volta das 03 horas, em frente ao estabelecimento comercial denominado BAR UTI DA CERVEJA, situado na Avenida Minas Gerais, n° 1771-NW, Bairro Jardim das Palmeiras, Campo Novo do Parecis, EDUARDO FERREIRA DE LIMA teve disparado em direção da sua cabeça tiro de arma de fogo, que acarretou seu óbito?

SIM ( X ) NÃO ( )

2°) Nas circunstâncias e data acima descritas, DANILO PEREIRA DOS SANTOS concorreu para a prática do fato, auxiliando na consumação do crime, viabilizando que outra pessoa efetuasse disparos de arma de fogo na região da cabeça de Eduardo Ferreira de Lima, causando a sua morte?

SIM ( X ) NÃO ( )

3°) O Jurado absolve o acusado DANILO PEREIRA DOS SANTOS?

SIM ( ) NÃO(X)

4°) O réu DANILO PEREIRA DOS SANTOS praticou o crime por motivo torpe, em razão de um acerto de contas entre membros de facção criminosa?

SIM ( X ) NÃO ( )

5°) O réu DANILO PEREIRA DOS SANTOS praticou o crime de modo que resultou perigo comum, dado que os envolvidos efetuaram diversos disparos de arma de fogo em locais que havia grande aglomeração de pessoas?

SIM ( X ) NÃO ( )

6°) O réu DANILO PEREIRA DOS SANTOS praticou o crime mediante recurso e dificultou a defesa da vitima?

SIM ( X ) NÃO ( )”
(ID 248688192 - fls. 15/16)

O Juiz-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] A pena prevista para o crime de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, § 2o, do Código Penal, é de doze (12) a trinta (30) anos de reclusão.

In casu, a meu sentir, é inviável que a pena-base, no caso do homicídio qualificado posto em tela, seja fixada no mínimo legal, tendo em vista as circunstâncias do caso.

A propósito, vale ressaltar a lição do ex professo GUILHERME DE SOUZA NUCCI, in “Código Penal Comentado”, 7a edição, Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 366:

“tem sido hábito de vários juízes brasileiros, de qualquer grau de jurisdição, optar, quase sempre, pela aplicação da pena mínima aos acusados em julgamento. Despreza-se, em verdade, os riquíssimos elementos e critérios dados pela lei penal para escolher, dentre o mínimo e o máximo cominados para cada infração penal, a pena ideal e concreta para cada réu. Não se compreende o que leva o Judiciário, majoritariamente, a eleger a pena mínima como base para a aplicação das demais circunstâncias legais. Afinal, o art. 59, mencionando oito elementos diversos, almeja a aplicação da pena em parâmetros diferenciados para os réus submetidos a julgamento. A padronização da pena é contrária à individualização, de modo que é preciso alterar essa conduta ainda predominante.”

Adoto circunstância relativa ao perigo comum para qualificar o crime (art. 121, §2o, inciso II, CP), ficando as demais qualificadoras reservadas para valoração nas posteriores.

A conduta do Réu exteriorizou atitude violenta e covarde, quando interveio na tentativa de salvamento da vítima, impedindo-a de fugir, permitindo com que sua vida fosse ceifada com disparo de arma de fogo na região craniana, o que ensejou sua morte de maneira mais breve, sendo impossível prestar-lhe socorro, evidenciando-se, no modo de agir do Réu, intenso grau de culpabilidade. Ainda em relação à culpabilidade, é de se notar dos autos que o acusado foi segurado por sua companheira, objetivando impedi-lo de praticar o crime; mesmo assim, desvencilhando-se dela, partiu decididamente à prática do delito, o que também merece maior reprovação.

Não foram angariados nos autos maiores elementos que possam definir a sua conduta social e personalidade, de forma que reputo não ser possível valorar tais circunstâncias de forma negativa.

Não ostenta antecedentes criminais.

Quanto aos motivos do crime, já foram valorados por ocasião do reconhecimento da qualificadora do motivo torpe, de modo que deixo de valorar neste momento.

As circunstâncias do fato (lugar do crime, tempo de sua duração e outros) já foram valoradas por ocasião do reconhecimento da qualificadora de perigo comum.

As consequências do crime não fogem ao que já é reprimido pelo tipo penal;

A vítima não concorreu à prática do delito.

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao denunciado e, levando em consideração a pena em abstrato do art. 121, §2o, incisos I, III e IV, do Código Penal (12 a 30 anos de reclusão), fixo a PENA-BASE em 15 (quinze) anos de reclusão.

Quanto ao motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez reconhecidas pelo Conselho de Sentença e não utilizadas na fase anterior, devem ser valoradas como agravantes previstas no artigo 61, inciso II, alíneas “a” e “c” do Código Penal, de sorte que agravo a pena em 04 (quatro) anos; reconheço a atenuante da confissão espontânea, ao que reduzo a pena em 01 ano e seis meses, passando a fixá-la em 17 (dezessete) anos e 06 meses de reclusão.

Não há causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual fixo a pena definitiva de DANILO PEREIRA DOS SANTOS em 17 (dezessete) anos e 06 meses de reclusão.

Verifico que o sentenciado teve cumprido o mandado de prisão preventiva no dia 30/07/2023 (ID 125459036 dos autos de n° 1002364-86.2023.8.11.0050) e até a presente data já decorreu 01 (um) ano, 01 (um) mês e 14 (quatorze) dias. Em atenção ao artigo 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, que determina o cômputo do tempo de custódia preventiva, quando da fixação do regime, noto que o tempo decorrido em nada irá alterar o regime prisional a ser fixado.”
(Bruno César Singulani França, juiz de Direito – ID 248688193)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pela Certidão de Óbito (ID 212611481),

Laudo Pericial de Necropsia no 551.1.01.9185.2023.130441-A01 (ID 212612676) e Mapa Topográfico para localização das Lesões (ID 212612677 - fls. 5/7), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Marlon Bester Gonzales e José da Guia das Neves Conceição, investigadores de polícia (IDs 212611488 e 212611490), Jamyle Albenizia dos Santos Acioli (ID 212611492) e interrogado o apelante DANILO PEREIRA DOS SANTOS (ID 212611495).

Em Juízo,
colheram-se as declarações de
Marlon Bester Gonzales, Jamyle Albenizia dos Santos Acioli, Odineize Araujo de Almeida, e o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias - ID 212612727).

Na sessão plenária, ouviram-se
Marlon Bester Gonzales
, Alexandre Segreto dos Anjos,
Werbeson Wandercleyson de Lima Silva [corréu]
e o apelante (
Relatório de Mídias - ID 248688191
).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que o Conselho de Sentença reconheceu três qualificadoras em desfavor do apelante, quais sejam, motivo torpe, perigo comum e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima [relativas aos quesitos 4o, 5o e 6o, respectivamente]. O Juiz-Presidente utilizou o perigo comum (CP, art. 121, § 2o, III) para qualificar o homicídio, alterando os patamares mínimo e máximo para 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

Na primeira fase, o Juiz-Presidente negativou a culpabilidade e fixou a pena-base em

15 (quinze) anos de reclusão, ao considerar que o apelante segurou a vítima quando ela estava tentando fugir do executor do crime, possibilitando que fosse alvejada por disparo de arma de fogo [
“A conduta do Réu exteriorizou atitude violenta e covarde, quando interveio na tentativa de salvamento da vítima, impedindo-a de fugir, permitindo com que sua vida fosse ceifada com disparo de arma de fogo na região craniana, o que ensejou sua morte de maneira mais breve, sendo impossível prestar-lhe socorro, evidenciando-se, no modo de agir do Réu, intenso grau de culpabilidade”
], bem como porque o apelante foi segurado por sua companheira
, “objetivando impedi-lo de praticar o crime; mesmo assim, desvencilhando-se dela, partiu decididamente à prática do delito, o que também merece maior reprovação”
.

Ocorre que a conduta do apelante [ter segurado a vítima] foi considerada tanto para agravar a pena-base como para a caracterização da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima [sopesada na segunda fase].

O c. STJ possui entendimento de que
“o mesmo fundamento concreto não pode servir para a valoração negativa de mais de uma circunstância”
sob pena de
bis in idem
(AgRg no AREsp 1144831/MG - Relator: Ministro Nefi Cordeiro Sexta Turma 24.4.2018).

Por outro lado, o ato do apelante de ter ignorado a tentativa de sua convivente [Jamyle Albenizia dos Santos Acioli], para que não se envolvesse na execução do homicídio, expressa
“maior reprovabilidade da conduta”
(STJ, AgRg no REsp 2113431/TO - Relator Min. Jesuíno Rissato, Des. convocado do TJDFT - Sexta Turma - 18.6.2024), motivação idônea para negativar a culpabilidade, amparada em elemento concreto extraído do modo de execução do crime.

Sobre o patamar de aumento, o c. STJ considera proporcional a exasperação da pena-base na fração de 1/6 (um sexto) - (STJ, HC 464.591/ES, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 14.2.2019).

Desse modo, readéqua-se a pena-base para 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na segunda fase, o Juiz-Presidente utilizou as qualificadoras do motivo torpe e do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2o, I e IV) como agravantes (CP, art. 61, II, ‘a’ e ‘c’), bem como reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’).

Reconhecida a incidência de duas ou mais qualificadoras, uma delas poderá ser utilizada para tipificar a conduta como delito qualificado e
“as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes”
(STJ, HC 308.331/RS - Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca - Quinta Turma - 16.3.2017).

Em relação à compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e uma das agravantes reconhecidas, adota-se o parecer da i. PGJ como fundamento para decidir
per relationem
, em virtude da precisa valoração do fato e das provas colhidas,
in verbis
:

“[...]
Do mesmo modo, em relação a segunda etapa da dosimetria, o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas.

Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. [...]

Nessa linha intelectiva, verifica-se que o douto Magistrado exasperou a pena na segunda etapa, de modo razoável e proporcional, posto que o aumento se deu em fração menor que 1/6, conforme pode ser visto no seguinte trecho: [...]

Entretanto, não agiu com acerto o Magistrado Singular no ponto em que diminuiu a pena em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em fração menor do que aquela aplicada em relação as agravantes.

Isto porque, conforme disposição do artigo 67 do Código Penal, no concurso de agravante e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência.

Nessa ordem de ideias, no concurso entre atenuantes e agravantes, deve ser considerado o grau de preponderância entre elas, a fim de que haja o decréscimo proporcional da reprimenda, consoante firme jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

(...) a aplicação de circunstâncias atenuantes ou agravantes, isoladamente, enseja a incidência da fração paradigma de 1/6 (um sexto) para o devido ajuste da pena na segunda fase. Entrementes, no concurso entre atenuantes e agravantes, observada a escala de preponderância (CP, art. 67), aquela que estiver melhor graduada sobressair-se-á, contudo, com força de atuação reduzida, haja vista a inevitável força de resistência oriunda da circunstância em sentido contrário. (...)” (HC 441.341/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta turma, julgado em 22/5/2018, DJe 30/5/2018). - Destacou-se

No presente caso, a atenuante da confissão espontânea está relacionada à personalidade do agente, ligada à lealdade processual por se afastar do instinto de autoacobertamento para colaborar com a elucidação dos fatos” (HC n. 101.909/MG, Rel. Min. AYRES BRITO, Segunda Turma, julgado em 28/2/2012).

Por outro lado, também foram reconhecidas as agravantes do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, as quais possuem natureza objetiva e são igualmente preponderantes em relação a atenuante da confissão espontânea, e, portanto, passível de compensação integral.

Em situação semelhante, o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou quanto à preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, sendo tal raciocínio aplicável à hipótese retratada nos autos.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. QUALIFICADORA SOBEJANTE. UTILIZAÇÃO COMO AGRAVANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO EM 2o GRAU. PREPONDERÂNCIA SOBRE A AGRAVANTE DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSO PROVIDO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO. SÚMULA 267/STJ. 1. Admite-se a utilização da qualificadora sobejante como agravante genérica, na segunda fase da dosimetria da pena. Precedentes. 2. A atenuante da confissão espontânea prepondera sobre a agravante do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, nos termos no art. 67 do CP. Precedente. 3. A Sexta Turma desta Corte, ao apreciar os EDcl no REsp 1.484.413/DF e no REsp 1.484.415/DF, na sessão de 3/3/2016, adotou recente orientação, fixada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal (HC 126.292/MG, de 17/2/2016), de que a execução provisória da condenação penal, na ausência de recursos com efeito suspensivo, não viola ao constitucional princípio da presunção de inocência. 4. Prolatado o julgamento condenatório por Tribunal de Apelação e na pendência de recursos especial ou extraordinário, somente casuísticos efeitos suspensivos concedidos – por cautelar ou habeas corpus -, impedirão a execução provisória. 5. Aplicam-se, pois, os arts. 637 do CPP e 27, § 2o, da Lei 8.038/90, c/c a Súmula 267 do STJ, autorizando-se o imediato recolhimento do réu para o início do cumprimento da pena. 6. Recurso provido para estabelecer a pena em 14 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, e determinar o imediato recolhimento do recorrido à prisão, delegando-se ao Tribunal local a execução dos atos, a quem caberá a expedição de mandado de prisão e guia de recolhimento provisório. (REsp 1582728/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 04/05/2016). - Destacou-se [...]

Nesse passo, tratando-se de circunstâncias igualmente preponderantes, deve haver a compensação integral entre a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima e a atenuante da confissão espontânea, mantendo-se a agravante do motivo torpe.

Diante de todo o exposto, o parecer desta Procuradoria de Justiça é pelo conhecimento do recurso interposto, eis que preenche o requisito de admissibilidade. No mérito, manifesta-se pelo seu PARCIAL PROVIMENTO, a fim de que seja realizada a compensação integral entre a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima e a atenuante da confissão espontânea.”

Em reforço, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“O entendimento jurisprudencial aplicável ao reconhecimento da confissão espontânea e duas agravantes – meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima –, caminha no sentido de que é possível à compensação e não a prevalência da atenuante da confissão espontânea. Sendo assim, o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, c, do Código Penal), também reconhecida pelos jurados, deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do Código Penal), por serem igualmente preponderantes, remanescendo a agravante do meio cruel.”
(AP no 1029714-30.2022.8.11.0003 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 29.5.2024)

Nesse quadro, compensa-se, integralmente, a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) com o recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 61, II, ‘c’) e, subsistindo uma agravante [meio cruel CP, art. 61, II, ‘a’], transforma-se a pena intermediária em 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição, de modo a ser mantida a pena definitiva em 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Quanto ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena
do apelante para 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024